Tribunal: TJDFT
Processo: 0748499-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES DE EXERCEREM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que deferiu tutela antecipada para suspender o poder familiar dos agravantes em relação à filha menor e determinou seu imediato cadastramento para adoção. .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a antecipação de tutela que suspendeu o poder familiar dos agravantes e (ii) analisar se a decisão impugnada observou o princípio do melhor interesse da criança, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada atendeu aos requisitos da tutela de urgência, considerando a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à menor caso não adotadas medidas imediatas.
4. O art. 157, I, do ECA autoriza a suspensão do poder familiar, liminarmente, diante de motivo grave, com base em estudos sociais ou perícias realizados por equipe multidisciplinar, como ocorreu no caso dos autos.
5. A suspensão do poder familiar decorreu de relatório técnico elaborado pela entidade acolhedora, que constatou a incapacidade dos agravantes de cuidar da criança de forma segura e responsável, mesmo com acompanhamento, devido a transtornos mentais da genitora (esquizofrenia e bipolaridade) e histórico de uso de substâncias psicoativas por parte do genitor.
6. Os agravantes não apresentaram nos autos elementos concretos que demonstrem mudança em sua condição pessoal e capacidade para retomar os cuidados da menor.
7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 6o e art. 19) e a Constituição Federal (art. 227) estabelecem a prioridade absoluta do melhor interesse da criança, conferindo-lhe o direito de ser criada em ambiente seguro e estável.
8. A institucionalização prolongada da menor, acolhida desde seu nascimento em 2024, prejudica o seu pleno desenvolvimento biopsicossocial. O cadastramento para adoção, determinado na decisão agravada, visa garantir à criança a convivência em família substituta que atenda às suas necessidades materiais e afetivas.
9. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, quando as condições pessoais dos genitores não asseguram os cuidados necessários, a medida de suspensão do poder familiar e o cadastramento para adoção são compatíveis com o princípio da proteção integral (TJDFT, Acórdão 1946720, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1942554, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024).
10. A manifestação neste momento processual não antecipa o julgamento do mérito da ação de destituição do poder familiar, que será analisado em cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do poder familiar pode ser decretada liminarmente, com fundamento no art. 157, I, do ECA, quando verificada a incapacidade dos genitores de exercerem os cuidados necessários ao desenvolvimento saudável da criança, com base em estudos técnicos realizados por equipe multidisciplinar.
2. A medida de cadastramento para adoção é compatível com o princípio do melhor interesse da criança, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 19 do ECA, quando não há possibilidade de reintegração familiar ou de colocação em família extensa. 3. A decisão que determina a suspensão do poder familiar e o cadastramento para adoção não antecipa o julgamento do mérito da ação de destituição do poder familiar, devendo este ser analisado em cognição exauriente no curso do processo principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 6o, 19 e 157, I; CC, art. 1.586. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946720, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942554, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024.